Tribunal: TJES
Processo: 5001255-82.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001255-82.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: ISABEL CRISTINA FARIAS FERREIRA VIEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, MAS QUE, NA VERDADE, SÃO APENAS UMA TENTATIVA DE IMPOR NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. EMBARGANTE QUE SUSTENTA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO NÃO ANALISAR A QUESTÃO RELACIONADA À CULPA CONCORRENTE DA EMBARGADA. ACÓRDÃO QUE, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO, REAFIRMOU EXPRESSAMENTE A CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA, SENDO DESNECESSÁRIA A ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS INDIVIDUALMENTE INVOCADOS PELAS PARTES
.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de supostas contradições, verifica-se que são inexistentes, na medida em que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.

4.
Recurso Conhecido e Improvido.
5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.